Tribunal: TJMT
Processo: 1016972-92.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016972-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA NANCY COSTA CAMPOS - CPF: 001.463.831-25 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ORNOBIO TRINDADE FILHO - CPF: 823.402.691-72 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LAURIANNE FATIMA DUARTE PACHECO - CPF: 005.434.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO – DEMANDADO QUE RESIDIA NO IMÓVEL COM HERDEIRO MENOR DE IDADE DA
DE CUJUS
– COPROPRIEDADE DO IMÓVEL – UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM EM COMUM – DIREITO DA HERDEIRA/AUTORA DE RECEBER ALUGUEL DA SUA QUOTA PARTE – TERMO INICIAL DOS LOCATÍVOS – CITAÇÃO – VALOR DOS ALUGUÉIS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE –
RECURSO PROVIDO
.

1- A morte de uma pessoa opera de pleno direito a transmissão de seus bens e direitos aos herdeiros, razão pela qual todos os herdeiros se tornam, a partir desse momento, coproprietários do todo unitário intitulado herança.

2- A Ação de Reconhecimento de Filiação Socioafetiva tem natureza declaratória, sua eficácia é
ex tunc
e os efeitos retroagem à data do nascimento. Ou seja, abrange a data da abertura da sucessão. Na hipótese, a Autora/Apelada ajuizou a demanda com o intuito de receber a integralidade de locativos de imóvel onde residia o Recorrente e o adolescente que foi reconhecido como filho da
de cujus
e, de conseguinte, seu herdeiro.

3- A ocupação exclusiva de imóvel por um dos herdeiros coproprietários é capaz de justificar a fixação de aluguel a título de indenização aos demais herdeiros. No caso, o Recorrente residia no imóvel com o filho adolescente, também herdeiro da autora da herança. Logo, a Autora/Apelada, herdeira que não utilizou o imóvel, tem direito a receber os aluguéis; entretanto, não da forma que foram postulados e acolhidos pelo Julgador singular. A Autora/Apelada faz jus à 50% (cinquenta por cento) do aluguel, que corresponde à sua quota parte.

4- O termo inicial para o pagamento dos valores deve coincidir com a efetiva oposição judicial da Apelada, ou seja: com a citação do Recorrente. Precedentes.

5- Se não há prova robusta do real valor de locação da casa em que residia o Recorrente e o irmão da Apelada, o montante deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, onde será observado o preço de mercado para a locação, de forma a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ornóbio Trindade Filho
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis promovida por
Ana Nancy Costa Campos
.

O Julgador
a quo
acolheu os pedidos e condenou o Apelante a pagar os aluguéis vencidos a partir de janeiro de 2015, no valor de R$ 93.440,43 (noventa e três mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e três centavos), devidamente corrigido, além das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito.

Nas razões recursais, o Apelante almeja a concessão da justiça gratuita.

No mérito, em síntese, aduz que a sentença deve ser reformada, sob o argumento de que as partes jamais entabularam qualquer contrato verbal de aluguel e que no imóvel residia o Recorrente e o irmão mais novo da Apelada.

Contrarrazões no Id. 115409015, em que a Recorrida insurge-se quanto ao pedido de gratuidade e rechaça os argumentos do Apelo.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido e o Apelante recolheu o preparo (Id. 120541971).

Na sequência, o julgamento foi convertido em diligência e determinada a remessa dos autos ao CEJUSC de 2.º grau para tentativa de acordo. Contudo, a Recorrida juntou petição informando que não existe a possibilidade de resolução consensual.

Posteriormente, diante da prejudicialidade externa, o trâmite deste Recurso foi suspenso até o trânsito em julgado da Ação de Reconhecimento de Maternidade Socioafetiva n. 1043331-74.2021.8.11.0041.

Sobreveio pedido da Recorrida para que lhe fosse deferido o benefício da gratuidade (Id. 173769677).

Em 25/04/2024, o Recorrente trouxe informação e provas de que a sentença proferida na Ação de Reconhecimento de Maternidade Socioafetiva n. 1043331-74.2021.8.11.0041 transitou em julgado.

Assim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pela Recorrida no Id. 120541971, não comporta conhecimento, pois já é beneficiária da gratuidade conforme se extrai da decisão proferida pelo Juiz
a quo
em 31/08/2018 (Id. 115405038).

Quanto à matéria devolvida, para a melhor compreensão, reporto-me à origem da controvérsia.

Em 18/06/2018, a Apelada Ana Nancy Costa Campos ajuizou a Ação de Cobrança de Aluguéis onde foi proferida a sentença recorrida.

Na petição inicial, alegou que em virtude do Inventário de sua genitora, Sra. Nadir Costa Campos, formalizado em 03/12/2014, passou a ser proprietária do imóvel objeto da lide.

Aduziu que no local estão construídas duas residências e que a maior delas é destinada à locação.

Afirmou que o Requerido Ornóbio Trindade Filho conviveu com a falecida Nadir Costa Campos de 17/06/2005 até a data do óbito, em 19/06/2013; entretanto, no Inventário dos bens deixados pela
de cujus
, ficou estabelecido que ela (a Autora/Apelada) herdou sozinha o imóvel.

Ainda de acordo com a exordial, depois do óbito da Sra. Nadir Costa Campos, a Autora/Apelada mudou-se para a casa menor, enquanto que o Requerido/Apelante passou a residir na casa maior com a nova esposa e dois filhos.

Segundo a Autora/Apelada narrou na inaugural, em 02/01/2015, ela e o Requerido/Apelante entabularam contrato verbal de locação por tempo indeterminado, no qual o Recorrente se comprometeu a pagar aluguel da casa maior no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); todavia, nunca recebeu qualquer quantia e, assim, promoveu a demanda no intuito de perceber a importância de R$ 93.440,43 (noventa e três mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e três centavos).

A Requerente/Apelada, contudo, não relatou que antes do óbito da Sra. Nadir Costa Campos, o Requerido e aquela senhora “adotaram à brasileira”, a criança E.A.D.C.T., que também residia no imóvel objeto desta demanda.

Ao apresentar defesa, o Requerido/Apelante aduziu que, de fato, na Escritura Pública de Inventário da Sra. Nadir Costa Campos, a Autora/Apelada figurou como única herdeira do imóvel da
de cujus
, pois a genitora faleceu antes de concluído o processo de adoção do irmão mais novo; contudo, as partes ajustaram que 50% (cinquenta por cento) daquele bem seria da criança.

Asseverou que residia no imóvel com a criança, irmã da Autora/Recorrida, e que para regularizar a “adoção de fato”, em 2021 foi ajuizada a Ação de Reconhecimento de Maternidade Socioafetiva nº 1043331-74.2021.8.11.0041.

Considerando

que o resultado daquela demanda poderia colocar em xeque toda a narrativa inicial, em especial a validade do Inventário no ponto em que outorgou à Autora/Apelada a transmissão, por herança, dos direitos reais do imóvel alugado e, por arrastamento, o direito de cobrar sozinha o valor dos alugueis, o trâmite deste Recurso ficou suspenso até o trânsito em julgado daquela Ação.

Aquela demanda foi sentenciada em 18/12/2022. A Juíza singular julgou procedente o pedido, reconheceu e declarou o vínculo materno-filial socioafetivo entre Nadir Costa Campos e o adolescente E.A.D.C.T., determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil para a inclusão do nome da mãe e dos avós maternos socioafetivos, bem como a inclusão do sobrenome materno.

A Autora/Apelada, irresignada com aquela sentença, interpôs Recurso de Apelação, distribuído à relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho que, conforme se observa do Id. 212339199, em 18/03/2024, negou provimento ao Apelo.

A decisão unipessoal do colega transitou em julgado em 15/04/2024 (Id. 212339650).

Pois bem.

Sem adentrar à questão da nulidade ou não da Escritura Pública de Inventário, Cessão de Direitos Hereditários e Adjudicação dos bens deixados por Nadir Costa Campos, pois por óbvio, deve ser objeto de demanda específica, é certo que ao tempo do ajuizamento desta demanda o Recorrente residia no imóvel objeto desta lide com o adolescente E.A.D.C.T., irmão da Autora/Recorrida, pois foi reconhecido como filho da
de cujus
.

É pertinente ressalvar, contudo, que consoante ressai dos autos, antes do óbito da Sra. Nadir Costa Campos aquele imóvel era objeto de locação. Assim, na hipótese, não se aplica o direito real de habitação, uma vez que o Apelante, ex-companheiro da falecida, e o filho adolescente, irmão da Recorrida, não residiam naquele local antes do falecimento.

A solução jurídica, no meu modo de ver, deve-se dar sob a ótica do principio da
saisine
previsto no artigo 1.784 do Código Civil, segundo o qual
“aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”
.

Com efeito, a morte de uma pessoa opera de pleno direito a transmissão de seus bens e direitos aos herdeiros, razão pela qual todos os herdeiros se tornam, a partir desse momento, coproprietários do todo unitário intitulado herança.

Nesse aspecto, é pertinente relembrar que a Ação de Reconhecimento de Filiação Socioafetiva tem natureza declaratória, já que busca afastar uma incerteza sobre a existência ou não de determinada relação jurídica.

Tendo em vista a natureza declaratória, sua eficácia é
ex tunc
e seus efeitos retroagem à data do nascimento. Ou seja, alcança a data da abertura da sucessão.

Assim, não há dúvida que o adolescente que residia no imóvel com o Recorrente é herdeiro da
de cujus
.

Seguindo essa linha de raciocínio, sabe-se que a ocupação exclusiva de imóvel por um dos herdeiros coproprietários é capaz de justificar a fixação de aluguel a título de indenização aos demais herdeiros.

Com efeito, a jurisprudência do STJ considera
"possível a fixação de aluguéis pela utilização de bem deixado pelo autor da herança exclusivamente por um dos herdeiros"
(AgInt no AREsp n. 1.849.903/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022).

No caso, conforme já exposto, o Recorrente residia no imóvel com o filho adolescente, também herdeiro da autora da herança. Logo, a Autora/Apelada, herdeira que não utilizou o imóvel, tem direito a receber os aluguéis; entretanto, não da forma que foram postulados e acolhidos pelo Juiz
a quo
.

Primeiro, porque faz jus a 50% (cinquenta por cento) do aluguel, que corresponde à sua quota parte.

Segundo, o termo inicial para o pagamento deve coincidir com a efetiva oposição judicial da Apelada, ou seja: com a citação do Recorrente para que pagasse os locatícios.

Aliás, segundo a jurisprudência pacífica da Corte Superior,
“o marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de alugueis ou de indenização, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava”.
Precedentes. (REsp n. 1.583.973/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 13/10/2017).

De acordo com a Ministra Nancy Andrigi:

[...] a anuência, ainda que tácita, de um dos condôminos para que o outro permaneça sozinho na posse do bem comum gera a presunção de existência de um comodato gratuito por prazo indeterminado, que pode ser extinto a qualquer momento seja por meio da notificação seja pela citação para ação de divisão ou, como no caso dos autos, de arbitramento de aluguel.

Portanto, ainda que a Autora/Apelada tenha sustentado que o Recorrente residiu gratuitamente no imóvel até 2015 e, a partir daquele ano, comprometeu a pagar aluguel mas não o fez, não há prova de que, antes da propositura da demanda, tenha notificado o Apelado para pagamento.

Logo, o termo inicial para o pagamento do aluguel coincide com a data da efetiva oposição, ou seja, a data da citação.

O termo final, por óbvio, é a data da desocupação do imóvel pelo Apelante e sua família.

Quanto ao valor do aluguel, inobstante o fato de a Autora afirmar que verbalmente foi acordado o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), não há qualquer evidência concreta de que essa quantia foi ajustada entre as partes.

A única prova do suposto valor dos aluguéis é a afirmativa do amigo da Autora/Recorrida, Renato Romeiro Coelho, o qual foi ouvido como informante e disse ao Juiz
a quo
que
“alugava a casa da mãe da requerente antes do seu falecimento (2012/2013)”
,
“pagava aluguel no valor de R$ 600,00”
, e que
“o requerido alugou a casa, no valor de um salário mínimo e meio.”

Nessa esteira, diante da inexistência de prova robusta quanto ao valor de locação da casa em que residia o Recorrente e o irmão da Apelada, tenho que o montante deve ser apurado em liquidação de sentença, onde será observado o preço de mercado, de forma a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Em outras palavras,
“para se manter a equidade, o valor indenizatório correspondente a parte do aluguel da casa comum deve ser apurado em liquidação de sentença, quando se poderá aferir as variações do aluguel ao longo do tempo, da oposição da ocupação exclusiva até a efetiva desocupação”
. (TJ-DF 20140111792685 DF 0045203-25.2014.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 12/07/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2017 . Pág.: 253/268)

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso
, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, condeno o Apelante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel mensal do imóvel à Recorrida (proporcional à quota parte), cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, tudo a partir da citação, até a data da efetiva desocupação do imóvel pelo Recorrente.

Ante à reforma da sentença e a parcial procedência do pedido, rateio as custas processuais e honorários advocatícios em 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, com a ressalva de que a exigibilidade em relação à Autora/Recorrida está suspensa, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024